Tribunal: TJMT
Processo: 1007663-96.2020.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007663-96.2020.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), REGINA ZAMPIERI SALOMAO - CPF: 086.706.838-81 (APELADO), JOAO PAULO ZAMPIERI SALOMAO - CPF: 696.004.491-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1007663-96.2020.8.11.0002

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: REGINA ZAMPIERI SALOMAO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, diante da falta de dialeticidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, especialmente diante da alegação de que o apelo não apresentou impugnação específica aos fundamentos da sentença, limitando-se a repetir argumentos já rechaçados na impugnação da exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de se contrapor aos fundamentos da decisão recorrida, confrontando-os de forma clara e específica.

4. No caso concreto, o recorrente não atacou de maneira adequada o fundamento da sentença, que reconheceu a ilegitimidade passiva da executada, sendo repetidos argumentos já apreciados e rejeitados.

5. Jurisprudências do STJ e STF afirmam que, sem impugnação específica, o recurso de apelação não pode ser conhecido, em observância ao art. 1.010, II, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:
"O princípio da dialeticidade exige que o recorrente apresente impugnação específica aos fundamentos da sentença. A ausência dessa impugnação inviabiliza o conhecimento do recurso."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.010, II.

Jurisprudências citadas:
STF, Ag.Reg. no RMS 34.044, Rel. Min. Nunes Marques, j. 28.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 1339064/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO; AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; TJMT, N.U 0002935-41.2015.8.11.0087, Des. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO; N.U 0001097-54.2016.8.11.0014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1007663-96.2020.8.11.0002

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: REGINA ZAMPIERI SALOMAO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental/Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face

da

decisão proferida por esta Relatora, que, acolheu a preliminar contrarrecursal e não conheceu o recurso de apelação interposto diante da falta de dialeticidade.ao Recurso de Apelação Cível, interposto na Ação de Execução Fiscal n.1007663-96.2020.8.11.0002, promovida contra
Regina Zampieri Salomão
.

O Agravante alega, preliminarmente, ausência de ofensa ao princípio da dialeticidade, em aplicação do entendimento firmado no REsp n. 1996298.

No mérito, alega que, “a lavratura do crédito fiscal foi realizada corretamente pela SEFAZ/MT, e, consequentemente, a legitimidade passiva da Agravada, ora executada” – ID n° 221534677 – p. 9.

Ao final, requer
o seguimento do Agravo Interno para que seja REFORMADA A DECISÃO monocrática, com o consequente provimento do Agravo de Interno interposto
(ID n° 221534677 – p. 9).

A parte Agravada apresentou a contraminuta no ID n. 223376179.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1007663-96.2020.8.11.0002

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: REGINA ZAMPIERI SALOMAO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, t
rata-se de Recurso de Agravo Regimental/Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão proferida por esta Relatora, que, acolheu a preliminar contrarrecursal e não conheceu o recurso de apelação interposto diante da falta de dialeticidade ao Recurso de Apelação Cível, interposto na Ação de

Execução Fiscal n. 1007663-96.2020.8.11.0002, promovida contra Regina Zampieri Salomão.

O Agravante alega ausência de ofensa ao princípio da dialeticidade em aplicação do entendimento firmado no REsp n. 1996298.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, o princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o Recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelo quais busca a cassação ou a reforma da sentença impugnada, sendo que as alegações recursais devem se contrapor especificadamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pelo órgão julgador, consoante o requisito da regularidade formal.

No presente caso, é perceptível que o Agravante, nas razões recursais, não impugnou especificadamente o fundamento da sentença, que reconheceu que “não foi preenchido o requisito da legitimidade passiva, em razão da impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação em face da executada /excipiente, que foi autuada na condição de donatária e é residente de outro Estado de Federação” – ID n. 206827709 – p. 4, apenas se limitou a alegar higidez da CDA, a legalidade da lavratura do auto de infração e presunção de legitimidade dos atos administrativos (ID n. 206827711), os mesmos argumentos apresentados na Impugnação da Exceção de Pré-Executividade (ID n. 206827705). Como restou claramente fundamentado na decisão monocrática, ID n. 217391184,
in verbis
:

[...]

Inicialmente, registro que a apreciação do recurso de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular n° 568 do STJ, prevendo que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. Além de se amoldar em situação prevista no artigo 932, V, b, do Código de Processo Civil.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Como dito anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais estaduais 4.0 que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor de Regina Zampieri Salomão, acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva da executada/excipiente, por conseguinte, a nulidade da CDA n. : 2017474649, e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 485, inciso VI, § 3o, ambos do Código de Processo Civil.

O recurso não deve ser conhecido.

A Apelada alegou preliminarmente a inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica por parte do Apelante.

Com razão a Apelada, de fato, o apelo deixou de esboçar de forma clara e precisa a sua irresignação quanto a sentença, e não apresentou razão hábeis a contrapor as fundamentações apresentadas.

O caso posto é bem aferível a falta de dialeticidade, face a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida. Simplesmente as razões do apelo do ID n° 206827711 reiteram as alegações apresentadas na impugnação da exceção da pré-executividade de ID n° 206827705.

O apelo deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC/2015, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impondo-se a confirmação da sentença, no particular, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada.

Assim, verifica-se que o Apelante deveria ter apresentado em suas razões recursais os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada, sob pena do recurso não ser conhecido.

As jurisprudências tanto do Supremo Tribunal de Federal e quanto do Superior Tribunal de Justiça são firmes no sentido de que o recurso de apelação não pode se divorciar da fundamentação constante da sentença. Confira-se:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.

1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma.

2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada (CPC, art. 932, III).

3. Agravo interno não conhecido.

(STF, AG.REG. NO RECURSO ORD. EM MANDADO DE SEGURANÇA 34.044 - DISTRITO FEDERAL, MIN. NUNES MARQUES, a Segunda Turma, Data do Julgamento: 28 de março de 2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO QUE SE RECONHECE. TESE DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC QUE PADECE DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNOU OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DESRESPEITO À REGRA DA DIALETICIDADE. ART. 514, II DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. A ausência de impugnação específica ao único fundamento do acórdão recorrido, por configurar afronta à regra da dialeticidade recursal, que se extrai do art. 514, II do CPC, efetivamente tornou inviável o exame do Recurso de Apelação.

3. Agravo Regimental do SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC AR/ES desprovido”. (STJ, AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016) (destaquei)

De igual forma, quanto à falta de dialeticidade, cito as jurisprudências deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – SENTENÇA QUE CONCLUI COM BASE NA BOA-FÉ – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões de apelação não impugnaram o fundamento específico da sentença vergastada, limitando-se a mera repetição dos argumentos apresentados na petição inicial, não se conhece do recurso, por ausência de dialeticidade recursal.

(N.U 0001097-54.2016.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020)

AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. ART. 1.010, III DO CPC. REQUISITOS EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

Não há como admitir recurso que não combata especificamente à decisão jurisdicional proferida.

Agravo Interno desprovido.

(N.U 0002935-41.2015.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024)

Dessa forma, o recurso carece de requisito essencial para a sua a admissibilidade, razão pela qual inviável o conhecimento do apelo.

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar contrarrecursal e NÃO CONHEÇO o recurso de apelação interposto diante da falta de dialeticidade.

Por conseguinte, com base no art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários para 11% (onze por cento) sobre o proveito econômico.

Após o decurso do prazo legal, sem manifestação, retornem os autos à Comarca de origem.

Assim, não há como conhecer do apelo que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos de decisão recorrida. Desta forma, torna-se inviável analisar o mérito do recurso se esse não atende ao requisito da fundamentação.

Logo, não restam dúvidas que a decisão monocrática recorrida não merece reforma, pois restou evidente a inobservância do princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido de que, "embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015
". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018)

2. Agravo interno não provido. -
Destaquei

[STJ, AgInt no AREsp 1339064/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14-5-2019, DJe 22-5-2019]

Pelo exposto, com base nos fundamentos supramencionados,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida no Recurso de Apelação Cível de não conhecimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024